Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-53.2023.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-53.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.259.284-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA APARECIDA DE MELO - CPF: 034.828.601-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) e injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos), em concurso material (art. 69 do CP), impondo pena de reclusão e detenção em regime aberto, além de multa e indenização por danos morais. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a prática do crime de injúria racial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por laudo pericial, boletim de ocorrência, termo de representação e depoimentos em juízo, confirmando a materialidade e autoria dos delitos.

4.

A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhos e prova pericial, assume especial valor em crimes praticados em contexto de violência e ofensa à honra, sendo suficiente para embasar condenação.

5.

As expressões utilizadas evidenciam inequívoco dolo específico de ofender a honra da vítima em razão de sua cor e raça, configurando injúria racial.

6.

O auto de exame de corpo de delito confirma a lesão compatível com a dinâmica narrada, e o depoimento de policial militar reforça a versão da vítima quanto ao uso de faca na agressão.

7.

A revelia da ré, embora não configure confissão ficta, somada às demais provas, reforça a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes de injúria racial e lesão corporal, especialmente se corroborada por outros elementos de prova.

2.

O dolo específico na injúria racial se configura pelo uso de expressões depreciativas fundadas em raça ou cor, independentemente da idade ou compreensão do ofendido.

3.

O conjunto probatório composto por laudo pericial, depoimentos e testemunhos policiais é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e XLI; CP, arts. 69, 129, caput, e 140, § 3º; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1000630-77.2020.8.11.0027, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 30.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por LUCIENE FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 140, §3º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da ré, alegando insuficiência de provas para a condenação (ID 310439950).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 310439952).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, opinou igualmente pelo
desprovimento
do apelo, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Lesão corporal leve e injúria racial. Sentença condenatória. Irresignação da defesa.

1) Pretendida absolvição em relação ao crime de injúria racial por ausência de dolo específico. Impossibilidade. Demonstração do animus injuriandi a partir das expressões utilizadas, com conteúdo discriminatório e ofensivo à honra da vítima em razão da sua raça e cor. Prova robusta e coerente que afasta a alegação defensiva.

2) Pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal leve. Inviabilidade. Relato firme e coerente da vítima, corroborado por laudo de lesão corporal e pelo depoimento do policial que atendeu à ocorrência. Prova suficiente da agressão com faca durante a discussão. Dolo eventual reconhecido.

3) Conjunto probatório robusto e harmônico. Palavra da vítima confirmada por outros elementos de convicção. Jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da ofendida em crimes dessa natureza.

Parecer pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (ID. 310439891):

“[...] 1. Dos Delitos

1.1 Do Delito de Lesão Corporal (Art. 129 do Código Penal)

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na tarde do dia data 08 de dezembro de 2021, por volta das 14:30hrs, em residência particular no município e Comarca de Alto Taquari/MT, a denunciada Luciene Ferreira Da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Regina Aparecida de Melo, sua vizinha, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito (id. 109664050).â ̄

1.2 Do Delito De Injúria Racialâ ̄(Art. 140, §3º do Código Penal) â ̄

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias de data e horário do item 1.1, na Rua Firmina Passos de Souza, nº 1074, Bairro Parque Taquari, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada Luciene Ferreira Da Silva injuriou o filho da vítima Regina Aparecida de Melo, ofendendo a dignidade ou o decoro, utilizando-se de elementos referentes a cor e raça.â ̄

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima Regina Aparecida de Melo era vizinha da denunciada Luciene Ferreira da Silva, a qual tem diversas divergências.

Consta nos autos que a denunciada Luciene Ferreira proferiu injúrias raciais contra o filho menor da vítima Regina Aparecida, chamando-o de “macaco”, referindo-se e menosprezando a cor de sua pele.â ̄A denunciada ainda afirmou que a vítima tinha “ciúmes dela por ter uma filha loira e bonita”.

Logo em seguida, a denunciada Luciene Ferreira agrediu fisicamente a vítima com uma faca, causando hematoma e corte na mão direita da vítima Regina Aparecida. Conforme descrito no Exame de Corpo de Delito (id. 109664050).

Diante dos fatos e muito temerosa, a vítima Regina Aparecida acionou a Polícia Militar e representou criminalmente contra a denunciada Luciene Ferreira (id. 109664050). [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição da apelante por insuficiência de provas e inexistência de dolo, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Passo a análise

Após detida análise dos autos, verifico que
a sentença condenatória deve ser mantida
.
Vejamos.

I. Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade dos crimes encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.322836, Termo de Representação Criminal, Termo de Declaração, Auto de Exame de Corpo de Delito, Ficha de Atendimento e demais documentos constantes dos autos, que atestam de forma inequívoca a ocorrência dos delitos.

O Auto de Exame de Corpo de Delito, em especial, comprova a existência da lesão na mão direita da vítima, sendo este documento técnico-científico de fundamental importância para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal leve.

A autoria, de igual modo, está comprovada de forma inequívoca pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

II. Do crime de injúria racial

Quanto ao crime de injúria racial, a prova testemunhal colhida durante a instrução processual é robusta e coerente, não deixando dúvidas acerca da conduta discriminatória praticada pela apelante.

Em Juízo, a vítima Regina Aparecida de Melo relatou que no dia dos fatos foi a “gota d’água”. Disse que “há oito meses ela (ré) vinha falando e falando, até então nunca me importei. Ela falava, cuspia, xingava, jogava cabo de vassoura em mim, enxada. Eu chegava do serviço, ela me esperava na porta de casa e ali ela falava várias coisas (...) que eu era vagabunda, que eu tinha inveja dela, pois ela tinha marido e eu não tinha, e isso ficava assim, com uns palavrões (...) de prostituta, de biscate, que eu era rapariga, ficava falando essas coisas (...).”
(ID 310439942).

Tal depoimento encontra-se em perfeita harmonia com as declarações prestadas na fase policial, onde a vítima já havia relatado que a apelante ofendeu seu filho chamando-o de "macaco" e dizendo que a vítima tinha ciúmes da apelante por ter "uma filha loira e bonita", enquanto seu filho "é macaco". Vejamos:

“QUE, é vizinha da suspeita a qual tem diversas divergências; QUE, a vitima narra que não é a primeira vez faz BO contra a suspeita, que se sente ameaça e humilha pela mesma sendo as ameaças feitas no período o qual a vítima está chegando do trabalho durante os finais de semana o qual já teve ocasiões que a suspeita jogar pedras na casa e conta a vitima; QUE no dia do fato a vítima estava em casa quando sua vizinha começou a fazer diversas acusações e diversos xingamento contra vítima e seu filho; QUE, os xingamentos eram diversos de baixo calão a suspeita então começou a ofender o filho da vítima de lhe chamando MACACO, que a vítima tem ciúmes da suspeita por ter uma filha loira e bonita, quanto o seu filho é macaco foi quando a vítima foi pra cima da suspeita momento o qual a suspeita lhe feriu com uma faca na mão direita; QUE, até o momento a vitima não tinha visto que a suspeita estava com objeto na mão pois a mesma estava escondendo a mão ; QUE, após agressão a suspeita correu e falou que iria chama a polícia; QUE ,a vítima ligou para POLICIA MILITAR; QUE, após a polícia chegar no local, conduziu a vitima e a suspeita até a delegacia;
(ID 310437992).

A coerência e a consistência das declarações da vítima, mantidas em ambas as fases da persecução penal, conferem especial credibilidade ao seu relato. Ademais, o contexto em que as ofensas foram proferidas - durante uma discussão entre vizinhas com histórico de desentendimentos anteriores - torna ainda mais verossímil a narrativa apresentada.

Importante destacar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor."
(TJMT - 1000630-77.2020.8.11.0027, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 16/02/2024).

No caso em tela, o depoimento da vítima encontra respaldo no testemunho dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram a versão apresentada por Regina quanto à dinâmica dos fatos e ao estado emocional em que ela se encontrava logo após o ocorrido, evidenciando o abalo psicológico causado pelas ofensas raciais.

Quanto à alegação defensiva de ausência de dolo específico, verifica-se que as expressões utilizadas pela apelante ("preto" e "macaco"), associadas à comparação depreciativa com sua própria filha "loira e bonita", demonstram inequivocamente a intenção de ofender a dignidade da vítima com base em elementos referentes à raça e cor, configurando o crime de injúria racial.

O termo "macaco", em particular, possui inegável conotação pejorativa quando dirigido a pessoas negras, sendo historicamente utilizado como forma de desumanização e inferiorização racial. Sua utilização, no contexto apresentado, revela de forma cristalina o animus injuriandi especial exigido pelo tipo penal do art. 140, §3º, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

A comparação estabelecida pela apelante entre seu filho "loiro e bonito" e o filho da vítima, chamado de "preto" e "macaco", evidencia ainda mais o caráter discriminatório da conduta, pois estabelece uma hierarquia estética baseada em características raciais, colocando a cor branca como padrão de beleza e a cor negra como algo inferior ou depreciativo.

Cabe ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.532/2023, a conduta anteriormente tipificada no art. 140, §3º, do Código Penal, passou a ser prevista no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, com penas mais graves. Contudo, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, aplica-se ao caso a redação vigente à época dos fatos, operando-se o que a doutrina denomina "continuidade normativo-típica".

Nesse sentido, leciona Rogério Sanches Cunha:

“O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 106).

A alteração legislativa, portanto, não implica em abolitio criminis, mas apenas em nova tipificação da mesma conduta, com tratamento penal mais rigoroso, o que impede sua aplicação retroativa em prejuízo da ré.

Quanto ao argumento de que o filho da vítima, por ser menor de idade, não teria capacidade para perceber a injúria racial, tal alegação não merece prosperar. O tipo penal vigente à época dos fatos não trazia em seu preceito a capacidade de entendimento do ofendido como condição para caracterizar a lesão à honra ou ao decoro. O sujeito passivo desse crime contra a honra é toda pessoa física, inclusive a criança e o inimputável, que, como seres humanos, devem ser respeitados na esfera social e moral, ainda que não tenham plena consciência disso.

Ademais, a injúria racial, além de atingir a honra subjetiva da vítima direta, ofende também a dignidade de todo um grupo étnico-racial, constituindo verdadeira violação aos direitos humanos e aos princípios fundamentais da igualdade e da não-discriminação, consagrados na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

No caso em análise, ainda que o filho menor da vítima não compreendesse plenamente o conteúdo ofensivo das expressões utilizadas pela apelante, sua genitora, como representante legal e guardiã de seus interesses, certamente compreendeu a gravidade das ofensas dirigidas ao seu filho, sentindo-se, ela própria, também atingida em sua dignidade.

III. Do crime de lesão corporal

No que tange ao crime de lesão corporal, a materialidade está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou a lesão na mão direita da vítima, e a autoria encontra respaldo no depoimento firme e coerente da ofendida, corroborado pelo testemunho do Policial Militar Raimundo José Costa de Souza.

A vítima relatou em juízo que, após ser ofendida pela apelante, aproximou-se do muro que separava as residências, momento em que a ré "esticou o braço com a faca" em sua direção, causando-lhe ferimento na mão quando tentou se defender.

O Policial Militar Raimundo José Costa de Souza confirmou em juízo que, segundo a vítima, "a suspeita teria tentado lhe agredir com uma faca, que ela foi se defender com uma das mãos, aonde tinha um pequeno corte em um dos dedos da mão" (ID 310439927).

A lesão constatada é perfeitamente compatível com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, não havendo elementos que infirmem sua versão. O laudo pericial ((id. 109664050) corrobora a narrativa apresentada, ao descrever lesão compatível com ferimento causado por instrumento cortante, exatamente como relatado pela vítima.

Importante destacar que, em crimes de violência doméstica e similares, a jurisprudência dos tribunais superiores tem conferido especial valor probante à palavra da vítima, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade”. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em análise, além do depoimento coerente da vítima, há o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e constatou a lesão logo após o fato, bem como o laudo pericial que comprova a materialidade do delito.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra, portanto, respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, apontando de forma inequívoca para a autoria dos delitos pela apelante.

Ademais, a revelia da ré, decretada durante a instrução processual, embora não constitua confissão ficta no processo penal, é circunstância que, somada aos demais elementos probatórios, reforça a conclusão pela autoria delitiva, uma vez que a acusada não apresentou sua versão dos fatos em juízo nem produziu provas em sentido contrário.

Portanto, as provas dos autos são suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal leve e injúria racial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por LUCIENE FERREIRA DA SILVA, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025